Tribunal: TJDFT
Processo: 0706221-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CODHAB. PROGRAMA HABITACIONAL. CESSÃO DE DIREITOS POSTERIOR À LEI DISTRITAL 3.877/06 E ANTERIOR À QUITAÇÃO. INVALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DO CONSENTIMENTO.
1. A proibição de cessão e transferência de imóvel objeto de programa habitacional adveio com a edição da Lei distrital n. 3.877/2006, aplicando-se à hipótese, já que a cessão de direitos invocada lhe é posterior.
2. Negociados os direitos aquisitivos sobre o imóvel antes da quitação do contrato junto à CODHAB, o bem ainda pertencia ao domínio público, de sorte que o consentimento da CODHAB era imprescindível para que o negócio jurídico fosse válido.
3. Apelação conhecida e não provida.